Tribunal: CARF
Processo: 16095.000457/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000457/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.721 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
CONTINENTAL BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
IMPOSTO
DE
RENDA.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. DECADÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Relator. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Junia Roberta Gouveia Sampaio. Ausente momentaneamente o Conselheiro Murillo Lo Visco,
substituído pelo Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Wilson Kazumi Nakayama (suplente
convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000457/2010-22
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000457/2010-22

1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, que
julgou procedente em parte a impugnação contra auto de infração que imputou à Contribuinte
débitos relativo ao imposto sobre a renda de pessoa jurídica no âmbito de apuração do lucro real.

I.
Lançamento e Termo de Constatação Fiscal
2. Nos termos do art. 926 do Dec. 3.000/99 foi lavrado auto de infração em
desfavor da Recorrente. A emissão do documento se justificou, de acordo com o exposto no
termo de constatação fiscal, porque a Contribuinte não apresentou comprovantes de despesas
dedutíveis contabilizadas por ela, restando apenas a comprovação dos pagamentos, mas não suas
causas. De acordo com a autoridade lançadora, não basta que sejam comprovados os efetivos
pagamentos, uma vez que o art. 2o da Lei 3.470/58, respectivo art. 304 do RIR/99, prevê que
devem ser indicados também as causa e origens dos pagamentos. Diante desta situação, a
autoridade fiscal constatou a falta de recolhimento de IRPJ.

II.
Impugnação e decisão da DRJ
3. Inconformada com situação, a Contribuinte apresentou impugnação dentro do
prazo legal. Além do principal argumento da Impugnante, que foi de que havia ocorrido a
decadência, sendo, portanto impossível haver a constituição do crédito tributário por meio do
lançamento de ofício; alegou ainda conexão com outros processos administrativos, caráter
confiscatório da multa de 75%, e sua consequente inaplicabilidade, e necessidade da realização
de diligências. Ao final requereu a anulação do auto de infração e a redução da multa de 75%
para 20%.
4. A DRJ julgou a procedência da impugnação em parte, nos seguintes termos
da transcrição das ementas e do dispositivo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005

DECADÊNCIA.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo
havido antecipação de pagamento e não estando demonstrada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o direito do fisco de
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados
da ocorrência do fato gerador.

MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em se tratando de lançamento de ofício, será aplicada multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.

Impugnação Procedente em Parte
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000457/2010-22

Crédito Tributário Mantido em Parte

Acórdão

Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por
unanimidade, nos termos do voto do relator, parte integrante deste
acórdão, em julgar procedente em parte a impugnação, para
indeferir os pedidos de diligência e de produção posterior de prova
documental, reconhecer a decadência de parte do lançamento e
manter, conforme indicado na conclusão do voto do relator, a
exigência de IRPJ no valor principal de R$ 35.216,50, a ser
acrescido de juros de mora e multa de ofício tal qual lançados.

III.
Recurso voluntário
5. Intimada da decisão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, por meio
do qual argumenta, em síntese, que a decadência abrangeria a totalidade do créditos tributários, e
não a parcialidade, como entendido pelo órgão julgador; e que haveria necessidade realização de
diligências. Ao final, requer a reforma parcial do Acórdão da DRJ, de forma a declarar extintos
os créditos tributários não extintos pela decisão, e, subsidiariamente a realização de diligências
“a fim de comprovar o alegado especialmente em observância ao princípio da verdade material e
normas de regência dos atos administrativos.”.
6. Pelo valor não há o cabimento de Recurso de Ofício, nem foram apresentadas
contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.
IV. Tempestividade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ bem como do protocolo do Recurso, conclui-se que este é
tempestivo.

V.
Decadência
9. A Recorrente informa que, por apurar o IRPJ e a CSLL pelo lucro real, então
realiza antecipações de IRPJ por meio de estimativas durante o ano calendário. Tais estimativas
são apuradas nos termos do art. 222 e 230 do RIR/99. Segundo ela, a DRJ reconheceu que ela, na
qualidade de fiscalizada, realizou recolhimentos por estimativa de IRPJ, “o que atraiu a aplicação
da regra decadencial estabelecida no art. 150, § 4o do CTN.”. Ainda na visão da Recorrente o
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000457/2010-22

fato de fazer os recolhimentos mensais faria com que o prazo de homologação devesse ser
contado também mensalmente.
10. Ao analisar a decisão da DRJ, verifica-se que tal órgão efetivamente
reconheceu a aplicação do art. 150, § 4o do CTN, contudo, entendeu que apenas os créditos
referentes aos anos de 2003 e 2004 deveriam ser extintos em virtude da homologação tácita
prevista no citado dispositivo, mas não os créditos de 2005, os quais também se constituem como
objeto deste processo. A negativa do reconhecimento do direito à então Impugnante teve como
argumento que, por possuir um fato gerador complexivo, o do IRPJ relativo ao ano de 2005
somente se completaria e se caracterizaria no final do respectivo período, ou seja, 31/12/2005.
Levando em consideração que o lançamento ocorreu em 30/09/2010, com a devida notificação
do sujeito passivo, então os créditos tributários sujeitos ao lançamento de ofício daquele ano
ainda poderiam ser constituídos.
11. Certa é a aplicação do art. 150 § 4 ao caso, inclusive nos termos da súmula no
135 deste Conselho Administrativo, cujo dispositivo tem a seguinte redação: A antecipação do
recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
12. Ao examinar o art. 150 § 4, percebe-se que o dispositivo definiu expressa e
especificamente como início da contagem do prazo a ocorrência do fato gerador. Em análise ao
art. 43 também do CTN, cuja redação dispõe que “o imposto, de competência da União, sobre a
renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza”, é para se reconhecer que
o fato gerador deste tributo não se dá no final do ano, mas sim no momento da disponibilidade
jurídica ou econômica. Não há de se confundir entre ocorrência do fato gerador e finalização do
prazo para contabilização e posterior cobrança do imposto. E é isto que trata o último dia do ano,
mais especificamente o último segundo do dia 31 de dezembro de cada anos, nos termos das
discussões doutrinárias que contribuíram para edição da súmula 584 do STF, para o imposto
sobre a renda. Trata-se de finalização do prazo para contabilização de todos os fatos geradores
ocorridos ao longo do ano calendário. Mas não se trata da ocorrência do fato gerador. Neste
sentido já se pronunciou CARF, por meio do Acórdão1 no 1302-001.687, em fls. 9735 e 9736.

Não faço reparos ao quanto decidido em primeira instância. O IRPJ
e a CSLL são tributos sujeitos ao lançamento por homologação. O
fato gerador aqui discutido ocorreu em 31/10/2006, data da
extinção da Itapisserra, incorporada pela Votorantim Cimentos
Brasil. Ausentes dolo, fraude e simulação, e presente o pagamento
antecipado, nos termos da lei (neste caso, representado pelas
estimativas mensais e retenções na fonte), a contagem do
prazo decadencial deve ser feita nos termos do art. 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional. Como bem concluiu a autoridade
julgadora a quo, no momento da ciência do lançamento

1 CARF. Proc. no 16561.720042/2011-14, Acórdão no 1302-001.687, Relator(a): WALDIR VEIGA ROCHA, 1a
Seç., 3a Câm., 2a T.O., Data da Sessão: 24/03/2015.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000457/2010-22

(26/12/2011), o direito da Fazenda Nacional de constituir os
créditos
tributários
aqui
tratados
já
se
encontrava
irremediavelmente alcançado pela decadência.

13. Assim, e com base no exposto é de se reconhecer que todos os fatos geradores
ocorridos antes da data de 30/09/2005, portanto, 5 anos antes de 30/09/2010 (data do
lançamento), não podem ter seus respectivos créditos constituídos, tendo em vista sua
homologação tácita, conforme art. 150 § 4 do CTN. Desta sorte devem ser acolhidos os
argumentos da Recorrente, em parte e sobre esta questão, uma vez que a mesma pugnou pela
extinção dos créditos com ocorrência de fatos geradores até o mês 11/2005 (fls. 466).

VI.
Pedido de diligência
14. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a realização de diligência é
essencial para trazer as informações que justificam os pagamentos que serviram de dedução
glosada. Alega ainda que a falta de tal documentação causaria cerceamento de defesa e
infringiria o Princípio da Verdade Material, causas que conduzem à anulação da decisão da DRJ.
Defende que a constituição de provas deve ser aceita em qualquer momento no processo, e que
as autoridades fiscais, bem com o órgão julgador tem o dever de exigir todos os meios de prova
para a análise do processo.
15. Tal pretensão não merece prosperar. Inicialmente porque o Recurso
Voluntário tem como objetivo a reforma da decisão da DRJ. A DRJ, por sua vez, analisa e julga
os argumentos apresentados pelo contribuinte em sua impugnação. No presente caso, a
Contribuinte, então Impugnante, se limitou a requerer a realização de diligências, mas sem
qualquer argumentação ou apontamento, conforme se percebe da transcrição da parte a que se
refere em sua impugnação (fls. 405).

III - DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS
49. Não obstante as razões esposadas, por si só, serem suficientes
ao afastamento de grande parte da autuação ora impugnada, caso
assim não entenda V. Sas., a IMPUGNANTE postula pela
realização de Diligências a fim de que se verifique a plenitude da
correção dos argumentos acima expostos.

16. Apesar da autoridade julgadora ter o dever de dar andamento no processo, e
em virtude da verdade material, empenhar-se para efetivamente elucidar os fatos, não é possível
se exigir que ela deva requerer que a realização de diligências quando a ache desnecessária,
ainda mais quando a Impugnante não aponte no quê, em sua visão, as diligências seriam úteis.
17. Há de se ressaltar que não se constatou nos autos cerceamento de defesa, nem
infringência à verdade material. Conforme se percebe, a Fiscalizada foi intimada a entregar a
documentação que comprovasse e justificasse as deduções, mas não apresentou. Há ainda o fato
de que a Contribuinte poderia, ao longo dos 10 anos que tramita este processo, ter tentado por
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000457/2010-22

outros meios, ou por si mesma, angariar a documentação que, conforme alega, justificaria suas
deduções.
18. Ao final, entende-se não haver necessidade de realização de diligências.
19. Com base no exposto vota-se pelo não acolhimento destes argumentos da
Recorrente.

VII. Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, para, no
mérito, dar-lhe provimento parcial, devendo ser reconhecida a impossibilidade de constituição
dos créditos tributários objeto deste processo, cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data de
30/09/2005.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Voto Vencedor
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio- Redatora Designada.

Como exposto no relatório, trata-se de autuação relativa à imposto de renda retido
na fonte por pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado. O relator entendeu que, no
caso dos autos, por ser empresa sujeita a apuração pela sistemática do lucro real, a ocorrência do
fato gerador não se dá no final do ano, mas sim no momento da disponibilidade jurídica ou
econômica. Diante da referida premissa concluiu:
Assim, e com base no exposto é de se reconhecer que todos os fatos geradores ocorridos
antes da data de 30/09/2005, portanto, 5 anos antes de 30/09/2010 (data do lançamento),
não podem ter seus respectivos créditos constituídos, tendo em vista sua homologação
tácita, conforme art. 150 § 4 do CTN.

Ocorre que, como exposto, o fundamento da autuação foi a realização de
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado. Nessas hipóteses o CARF já consolidou
sua jurisprudência no sentido que aplica-se o prazo previsto no artigo 173, I, do CTN. Nesse
sentido, cite-se o voto do Conselheiro Francisco de Sales Ribeiro de Queiroz quando do
julgamento da matéria pela Câmara Superior de Recurso Fiscais no Acórdão no 9101-000.773: A questão a
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000457/2010-22
Os citados dispositivos do CTN estão assim redigidos:
Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Art. 150- O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1° O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 4° Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
Art. 173 O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
(...). Filio-meao entendimento de que a homologação de que trata o dispositivo doartigo 1

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000457/2010-22

(Assinado digitalmente)

Júnia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital